Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-59.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Vice-Presidência
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001947-59.2018.8.11.0002
Recorrente: JR COMERCIO DE COMPRESSORES E MAQUINAS LTDA
Recorrido: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE
BENS S/A e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROGERIO ALVES DIAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 22170485):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO CONTRA VENDAVAL – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, as hipóteses de exclusão da cobertura nas Condições Gerais estão previstas de forma destacada e clara. Se a indenização pleiteada refere-se a risco não coberto pelo contrato de seguro, a seguradora não está obrigada a realizar o seu pagamento.” (N.U 1001947-59.2018.8.11.0002, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados (id 28955953).
Alega violação aos artigos 723 e 757 do CC e 14 do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é responsabilidade das Recorridas custearem com os danos causados, uma vez que lhe foi assegurada a cobertura total do seguro, inclusive contra tempestades.
Recurso tempestivo (id 35225480).
A decisão de id 35532451 não conheceu o pedido de efeito ativo pretendido pela Recorrente.
BANCO DO BRASIL S/A ofertou contrarrazões (id 36563483), assim como Aliança do Brasil Seguros S.A. ofertou no id 38443462.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do revisão contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A suposta violação aos artigos 723 e 757 do CC e 14 do CDC, está amparada na assertiva de que a cobertura contra desastres naturais é item básicos nos contratos de seguro predial, de modo que a apólice apresentada no momento da sua contratação induziu a Recorrente a erro.
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Denota-se do aresto sufragado que a colenda câmara desproveu o apelo entendendo que o contrato de seguro não acobertava prejuízos advindos de vendaval, vejamos (id 22170486):
“(...) restou amplamente demonstrado pela apelada – Seguradora que inexistia previsão contratual a fim de que fosse procedido o ressarcimento dos prejuízos advindos do vendaval sofrido pela apelante que acarreou nos danos.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Assim, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII